Tribunal: TJSP
Processo: 1051940-75.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Ordinária – Pretensão de compelir a ré ao custeio integral de tratamento com o medicamento Fremanezumabe ("Ajovy") para tratamento de enxaqueca crônica – Sentença de procedência - Inconformismo, sob alegação de se tratar de contrato de autogestão, que não pode ser compelida a custear o medicamento de uso domiciliar, em razão da ausência de previsão contratual e por se tratar

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Ordinária – Pretensão de compelir a ré ao custeio integral de tratamento com o medicamento Fremanezumabe ("Ajovy") para tratamento de enxaqueca crônica – Sentença de procedência - Inconformismo, sob alegação de se tratar de contrato de autogestão, que não pode ser compelida a custear o medicamento de uso domiciliar, em razão da ausência de previsão contratual e por se tratar de fármaco que não está previsto no rol editado pela ANS – Descabimento – Caso em que cabe ao médico que acompanha o paciente, e não ao plano de saúde, determinar qual o medicamento utilizado para a solução da moléstia - Rol mínimo da ANS que não pode ser utilizado para afastar a cobertura de tratamento previsto em contrato, pela possibilidade de não estar atualizado com relação aos tratamentos comprovadamente eficazes – Recurso desprovido.